Tribunal: TJDFT
Processo: 0002779-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA (MIXA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. O entendimento jurisprudencial das Turmas deste e. TJDFT, referente à incidência da qualificadora do inciso III do § 4o do art. 155 do CP, é no sentido de que o laudo pericial é dispensável quando a comprovação do emprego da chave falsa restar demonstrada por outros meios de prova que, no caso dos autos, restou demonstrado pelo auto de apreensão das chaves mixas (gazua) e do depoimento da testemunha. Precedentes: (Acórdão n.1031980, 20151110042655APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator Designado: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 25/07/2017. Pág.: 141/151) (sem grifo no original).
2. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova. (Acórdão 1694647, 07045784320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.).
3. Recurso conhecido e não provido.